Tribunal: STF
Processo: HC 58176
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO-CRIME - POSTULAÇÃO OBJETIVANDO SUA NULIDADE, PARA QUE O PACIENTE POSSA APRESENTAR PROVAS DE SUA INOCENCIA, SOMENTE AGORA EM SEU PODER - INVIABILIDADE DA PRETENSAO
ATRAVÉS DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.